Tribunal: TJDFT
Processo: 0740119-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740119-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: WANDER NEVES CAMPOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição (id. 77216341), pois já há decisão de não conhecimento lançada no recurso (id. 76423778). Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 9 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora